Tribunal: CARF
Processo: 19679.008945/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008945/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.260 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
DRY PORT SAO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/08/2004
RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
INSPETOR DA IRF/SÃO PAULO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR RESSARCIDO AO FUNDAF, NOS TERMOS
DA IN SRF No 14, DE 25.01.1993, ALTERADA PELA IN SRF No 114, DE
27.12.1994, E IN SRF No 48, DE 23.08.1996, POR PERMISSIONÁRIA DE
PORTO SECO.
O ressarcimento ao FUNDAF feito pela interessada por meio de DARF, não
deve ser confundido com tributo, haja vista não ser espécie tributária prevista
no nosso ordenamento jurídico, não se sujeitando, portanto, às regras
tributárias, mas, sim, aos regramentos da legislação que disciplina as
concessões e permissões de serviço público.
Isto é, trata-se de valor vinculado a um determinado serviço público que foi
delegado à permissionária (particular) através de contrato e sua fixação
decorreu dele e, não, de valor decorrente da prestação de serviço inerente às
atividades próprias do Poder Público. Nesses termos, deve a compensação,
apresentada antes da lei 11.051/04, com a utilização de crédito de natureza não
tributária, ser denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008945/2004-67
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008945/2004-67

Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada em substituição ao
conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo
Mendes Neto.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada através de
formulário em 13/08/2004, com o crédito originado de valores recolhidos ao FUNDAF, no
período de janeiro/96 a abril de 2.001 através de DARF, a título de ressarcimento de despesas
administrativas com serviços de fiscalização decorrentes das permissões, concessões e benefícios
autorizados. Os apensados 10314.000978/200423 e 10875.721508/2011-71 se referem apenas a
processos de cobrança dos débitos incluídos nas Dcomps.
A IRF/SP, por meio da Decisão SAORT no 58/2010 (fls. 429/431), indeferiu o
pedido, por considerar que o pagamento devido pelos beneficiários e permissionários de depósito
alfandegado mediante contribuição ao Fundaf configura preço público, posto que a prestação não
é compulsória e decorre da vontade das partes, não cabendo, portanto restituição ou
compensação de seus valores pagos.
O contribuinte, ciente da decisão, interpos recurso endereçado diretamente ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, fls. 433/444, alegando, em síntese, que o
Fundaf possui natureza jurídica de taxa, tendo por fato gerador atuação estatal consistente na
execução de um serviço público, específico e divisível, prestado ou posto à disposição do
contribuinte. Apresenta jurisprudência do TRF nesse sentido. Alega ainda que, sendo uma taxa,
administrada pela Receita Federal, seus indébitos são restituíveis ou compensáveis. Pede, ao fim,
a reforma da decisão recorrida. Ressalte que, por não haver nos autos prova da ciência dessa
decisão SAORT 58/2010, considera-se o recurso do contribuinte tempestivo.
O recurso, recepcionado como manifestação de inconformidade (fls. 547) foi
enviado inicialmente à DRJ Campinas (fls. 552) e posteriormente à DRJ SPI (fls. 554). Por sua
vez, a DRJ, por meio do Despacho no 23, de 2012, nos termos da Solução de Consulta
Interna/COSIT no 9, de 2007, abdicou da apreciação, retornando os autos à repartição de origem
(fls. 556/557). A IRF/SP remeteu, então, os autos a autoridade hierarquicamente superior, nos
termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
O i. Superintendente Substituto/RF08 retificou parecer da Disit desta
Superintendência, conheceu o recurso interposto, porém sem provê-lo no mérito, mantendo a
decisão recorrida, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO INSPETOR
DA IRF/SÃO PAULO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALOR RESSARCIDO AO FUNDAF, NOS TERMOS DA IN SRF No 14, DE
25.01.1993, ALTERADA PELA IN SRF no 114, de 27.12.1994, E IN SRF No 48,
DE 23.08.1996, POR PERMISSIONÁRIA DE PORTO SECO.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008945/2004-67

O ressarcimento ao FUNDAF feito pela interessada por meio de DARF, não deve
ser confundido com tributo, haja vista não ser espécie tributária prevista no nosso
ordenamento jurídico, não se sujeitando, portanto, às regras tributárias, mas, sim,
aos regramentos da legislação que disciplina as concessões e permissões de
serviço público.
Isto é, trata-se de valor vinculado a um determinado serviço público que foi
delegado à permissionária (particular) através de contrato e sua fixação decorreu
dele e, não, de valor decorrente da prestação de serviço inerente às atividades
próprias do Poder Público. Nesses termos, deve a compensação, apresentada
antes da lei 11.051/04, com a utilização de crédito de natureza não tributária, ser
denegada.
Recurso Hierárquico Não Provido
A contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às fls. 569-581, no qual reiterou as razões de
sua inconformidade.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso foi apresentado tempestivamente, mas não trata de matéria da
competência deste Colegiado, por falta de previsão legal. Como se infere do relatório, a r.
SAORT indeferiu o pedido de compensação por entender que o crédito pleiteado não possui
natureza tributária, mas de preço público:
Compensação de valores recolhidos a título de "Ressarcimento ao FUNDAF,
referente às despesas administrativas decorrentes das atividades extraordinárias
de fiscalização aduaneira". O ressarcimento efetivado pelas permissionárias de
depósito alfandegado, mediante contribuição ao FUNDAF, decorrente das
atividades extraordinárias da fiscalização na empresa, configura típico preço
público, posto que a prestação não c compulsória e decorre da vontade das
partes. Pedido INDEFERIDO.
Como se verifica, trata-se de hipótese prevista no art. 74, § 12,II, E:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008945/2004-67

II - em que o crédito:
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Nessa linha, o processo não se encontra sujeito à regulamentação do Decreto n.
70.235/72, mas diretamente à Lei n. 9.784/99. A própria DISIT já recebeu e processou a petição
da ora Recorrente como Recurso Hierárquico prescrito no art. 56 da Lei n.9874/99:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e
de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de
caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a
reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões
da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído
pela Lei no 11.417, de 2006). Vigência
A meu ver, o recurso correto e definitivo, não havendo que se falar, portanto,
em recurso voluntário. Reforçando essa linha, em caso análogo, a decisão proferida no processo
administrativo n. 10830.722070/201415, acórdão n. 3302004.913:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CRÉDITO PLEITEADO NA ESFERA JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
CABIMENTO.
Por força de específica determinação legal, considera-se não declarada a compensação
em que o contribuinte tenha utilizado crédito proveniente de decisão judicial sem
trânsito em julgado.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
APRECIAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Por estar submetido ao rito recursal estabelecido na Lei 9.784/1999 (art. 56 e
seguintes), não cabe a apresentação de manifestação de inconformidade e, por
conseguinte, de recurso voluntário perante este Conselho, contra decisão
proferida por meio de despacho decisório que considerou não declarada a
compensação realizada pelo sujeito passivo, exceto no caso de estrito cumprimento
de decisão judicial, em que haja expressa determinação no sentido da observância do
rito processual/recursal fixado no Decreto 70.235/1972, como ocorreu no caso em tela.
Recurso Voluntário Negado.

Ante o exposto, voto para não conhecer o recurso voluntário.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.260 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.008945/2004-67

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital